Tribunal: STF
Processo: Rcl 37608
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001182-07.2013.5.03.0018, desrespeitado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o interessado, Odmar Pereira Lima, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Telemar Norte Leste S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, ante a ilicitude da terceirização. Sublinha a procedência dos pedidos, a resultar na imposição de subsidiária ao adimplemento dos créditos, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. O entendimento foi mantido em recurso ordinário, surgindo daí o descompasso.
    Sustenta ofendido o entendimento revelado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, apontando que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços. Salienta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Assevera inviável o reconhecimento da isonomia entre empregados da empresa prestadora e da tomadora, baseada na irregularidade da contratação do terceirizado. Diz da licitude da terceirização. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução provisória.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 1º de fevereiro de 2016, de recurso ordinário.
    2. Levando em conta o veiculado na peça primeira, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 18 de outubro de 2019, o ato atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 1º de fevereiro de 2016, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 30 de maio de 2018, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator